Tribunal: TJBA
Processo: 8037413-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037413-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
JAMIL MUSSE NETTO, TAIS BOAVENTURA GIACOMOSI CERQUEIRA, GIOVANE FERNANDES BOAVENTURA ANDRADE

AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

Advogado(s)
:
YURI UBALDINO ROCHA SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que, nos autos de ação de superendividamento ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em sua conta bancária, relativos a contrato de empréstimo firmado com instituição de assistência profissional, sob o fundamento de ausência de amparo legal para a medida, diante da natureza voluntária dos descontos e da ausência de previsão legal para limitação de valores em contratos não consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão imediata dos descontos mensais em conta-corrente, em ação de superendividamento fundada na Lei nº 14.181/2021, antes da audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o regime jurídico do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, prevê procedimento específico para a repactuação de dívidas, o qual exige, como condição para eventual concessão de benefícios, a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

A antecipação dos efeitos da tutela, sem que tenha sido sequer apresentado plano mínimo de pagamento ou instaurado o procedimento conciliatório previsto no art. 104-A do CDC, inviabiliza a aferição da probabilidade do direito, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para confirmação do superendividamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os empréstimos bancários comuns com desconto em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não se submetem à limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003, desde que autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização (STJ, Tema Repetitivo 1.085).

O contrato em questão não é consignado em folha de pagamento (ID 499972629 dos autos de origem), inexistindo, portanto, limite legal de comprometimento da renda mensal, não se aplicando analogicamente a limitação de descontos prevista para empréstimos consignados.

A concessão de tutela de urgência, sem o cumprimento do procedimento legal previsto para a repactuação das dívidas, compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 649, IV; CDC, arts. 54-A, 104-A; Lei nº 10.820/2003, § 1º do art. 1º; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022 (Tema 1.085); TJSP, AI 2192836-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 06.09.2023; TJSP, AI 2151162-08.2023.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 11.09.2023; TJES, AI 50001920920248080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037413-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FRANCISCO SOUZA JUNIOR e como agravada MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .